Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717850-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês Agravado: Victor Hugo Almeida de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0712409-94.2020.8.07.0001, que indeferiu a gratuidade de justiça pretendida pela ora agravante. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Em exame o pedido de gratuidade de justiça, formulado pela parte autora (ID no 63623948). Para comprovar a alegada hipossuficiência, juntou o autor os balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, além de relatórios de receitas/despesas e um demonstrativo de inadimplência consolidada (ID no 63623950/63623960). Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos, não se verifica, na espécie, indicativo suficiente para a excepcional concessão do benefício reclamado, não sendo suficientes, para tanto, os mencionados documentos, que comprovam, quando muito, a existência de despesas necessárias, ordinárias e ínsitas ao próprio funcionamento do ente associativo (equiparado a condomínio). Não se enquadra o requerente, na espécie, na condição de hipossuficiente, de modo a merecer a benesse de litigar de forma gratuita e sem riscos, tampouco ostentando condição diferente daquela apresentada pelos diversos entes condominiais que, com o mesmo propósito (cobrança de contribuições em atraso) litigam perante este Juízo. Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, a gratuidade de justiça, quando colimada por pessoa jurídica (ou assemelhada), está a exigir prova cabal de que não seria capaz de suportar, sem prejuízo de sua própria subsistência, as despesas inerentes ao processo. No caso, os balancetes apresentados ostentariam saldo positivo (ID no 63623950/63623952), enquanto que os demais documentos (dívida de associado) não atestariam, na forma pretendida, situação de inviabilidade econômica do ente associativo (equiparado a condomínio), de modo a evidenciar que eventuais despesas processuais possam prejudicar o desenvolvimento das atividades para as quais fora constituído o ente condominial. A pretensão de litigar sem riscos, mediante simples afirmação da parte que dela pretende se beneficiar, não comporta deferimento, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia substancial. Destarte, a fim de não conferir ao autor tratamento idêntico àquele conferido aos diversos litigantes que, de fato, demonstram em juízo a sua hipossuficiência, na forma legalmente exigida, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça.” Em suas razões recursais (Id. 16986201) a agravante alega não ter condições financeiras para arcar com as despesas da demanda sem prejuízo próprio. Afirma que os rendimentos recebidos mensalmente pela recorrente estão comprometidos com as suas despesas regulares. Assim, argumenta que o custeio das despesas do processo prejudicaria a manutenção de suas condições dignas de subsistência. Nesse contexto, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça à agravante. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator (Id. 17060459). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 17214377 dos autos do processo no 0712409-94.2020.8.07.0001). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator